Tribunal: STM
Processo: 7000007-31.2024.7.10.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. ESTELIONATO. CONTINUIDADE DELITIVA. COAÇÃO IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença condenatória proferida por conselho de justiça que reconheceu a prática reiterada do crime de estelionato, consistente na obtenção de vantagem ilícita mediante fraude em prejuízo de militares da mesma organização militar, com condenação em regime fechado e imposição de reparação mínima do dano, questionando-se a existência de coação irresistível, a presença do dolo e o critério de aplicação do concurso de crimes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a alegada coação moral irresistível afasta a culpabilidade do agente. (ii) saber se a conduta foi praticada com dolo suficiente à configuração do crime de estelionato. (iii) saber se os delitos devem ser reconhecidos como crime continuado, para fins de dosimetria da pena, em substituição ao concurso material. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A coação moral irresistível exige prova robusta e inequívoca da supressão da autodeterminação do agente, não bastando alegações desacompanhadas de elementos objetivos, sendo insuficiente, no caso, para afastar a culpabilidade penal. 4. A autoria e a materialidade do crime de estelionato restam comprovadas por confissão, prova testemunhal e registros bancários, evidenciando o dolo específico de obtenção de vantagem ilícita mediante fraude, com abuso da confiança inerente à condição militar. 5. A continuidade delitiva configura-se quando demonstradas condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, sendo admissível o reconhecimento do instituto mesmo diante de lapsos temporais ou deslocamentos geográficos, desde que presente o liame subjetivo entre as condutas, impondo-se o redimensionamento proporcional da pena. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação conhecida e parcialmente provida. Teses de julgamento: “1. A coação moral irresistível somente exclui a culpabilidade quando comprovada de forma inequívoca, não se presumindo a partir de alegações unilaterais do acusado. 2. A prática reiterada de estelionato mediante idêntico modus operandi, contra vítimas da mesma organização militar, autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva, com redimensionamento proporcional da pena”. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 142; CPM, arts. 38, 69, 70, 72, 75, 79, 80, 84 e 251; CP, art. 33; CPPM, art. 527. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000687-59.2023.7.00.0000; STJ, Súmula nº 659.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 24/11/2025 A
27/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000007-31.2024.7.10.0010/CE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: LIEDSON ANTONIO SANTOS PALMEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDERSON DA SILVA SOARES (OAB PI008214)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 24/11/2025, às 13:30, a 27/11/2025, às 18:00, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 29/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA, PARA
CONFIRMAR A CONDENAÇÃO DO EX-SD LIEDSON ANTONIO SANTOS
PALMEIRA, RECONHECER A CONTINUIDADE DELITIVA, REDIMENSIONAR
A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA 6 (SEIS) ANOS E 8 (OITO) MESES
DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL SEMIABERTO, SEM O BENEFÍCIO DO
"SURSIS", PODENDO RECORRER EM LIBERDADE, MANTENDO OS DEMAIS
TERMOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
ACOMPANHAVA O VOTO DO RELATOR, MAS REFORMAVA TAMBÉM A
SENTENÇA PARA SUPRIMIR A INDENIZAÇÃO IMPOSTA AO APELANTE,
MANTENDO O RECONHECIMENTO DO DANO NA ÍNTEGRA, CUJA
REPARAÇÃO PODERIA SER PROVIDENCIADA PELOS OFENDIDOS, NO JUÍZO
CÍVEL. O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA FARÁ DECLARAÇÃO DE
VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000007-31.2024.7.10.0010/CE
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: LIEDSON ANTONIO SANTOS PALMEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDERSON DA SILVA SOARES (OAB PI008214)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
DIREITO
PENAL
MILITAR.
APELAÇÃO.
ESTELIONATO.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
COAÇÃO
IRRESISTÍVEL.
NÃO
COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA
PENA.
REDIMENSIONAMENTO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória proferida por conselho de
justiça que reconheceu a prática reiterada do crime de estelionato, consistente
na obtenção de vantagem ilícita mediante fraude em prejuízo de militares da
mesma organização militar, com condenação em regime fechado e imposição de
reparação mínima do dano, questionando-se a existência de coação irresistível,
a presença do dolo e o critério de aplicação do concurso de crimes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a alegada coação moral
irresistível afasta a culpabilidade do agente. (ii) saber se a conduta foi praticada
com dolo suficiente à configuração do crime de estelionato. (iii) saber se os
delitos devem ser reconhecidos como crime continuado, para fins de dosimetria
da pena, em substituição ao concurso material.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coação moral irresistível exige prova robusta e inequívoca da supressão da
autodeterminação do agente, não bastando alegações desacompanhadas de
elementos objetivos, sendo insuficiente, no caso, para afastar a culpabilidade
penal.
4. A autoria e a materialidade do crime de estelionato restam comprovadas por
confissão, prova testemunhal e registros bancários, evidenciando o dolo
específico de obtenção de vantagem ilícita mediante fraude, com abuso da
confiança inerente à condição militar.
5. A continuidade delitiva configura-se quando demonstradas condições
semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, sendo admissível o
reconhecimento do instituto mesmo diante de lapsos temporais ou
7000007-31.2024.7.10.0010
40001379841 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

deslocamentos geográficos, desde que presente o liame subjetivo entre as
condutas, impondo-se o redimensionamento proporcional da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e parcialmente provida.
Teses de julgamento: “1. A coação moral irresistível somente exclui a
culpabilidade quando comprovada de forma inequívoca, não se presumindo a
partir de alegações unilaterais do acusado. 2. A prática reiterada de estelionato
mediante idêntico modus operandi, contra vítimas da mesma organização
militar, autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva, com
redimensionamento proporcional da pena”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 142; CPM, arts. 38, 69, 70, 72,
75, 79, 80, 84 e 251; CP, art. 33; CPPM, art. 527.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
7000687-
59.2023.7.00.0000; STJ, Súmula nº 659.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar parcial provimento à Apelação
interposta pela Defesa, para confirmar a condenação do Ex-Sd LIEDSON ANTONIO
SANTOS PALMEIRA, reconhecer a continuidade delitiva, redimensionar a pena privativa de
liberdade para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, sem o
benefício do sursis, podendo recorrer em liberdade, mantendo os demais termos da Sentença
condenatória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 27 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa, em face da sentença do Conselho
Permanente de Justiça (CPJ) para o Exército da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM) que, por unanimidade, condenou o Ex-Sd LIEDSON ANTONIO SANTOS
PALMEIRA à pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão,
no regime fechado, bem como à obrigação de reparar os ofendidos no montante de R$
43.149,14 (quarenta e três mil, cento e quarenta e nove reais e quatorze centavos) e a perda
dos bens apreendidos, como incurso nas penas do crime do art. 251, caput, na forma do art.
80 (crime continuado) e do art. 79 (concurso material), todos do CPM, com o direito de
recorrer em liberdade.
7000007-31.2024.7.10.0010
40001379841 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Narra a Denúncia, em síntese, que o Apelante, aproveitando-se da confiança de
seus colegas de farda, efetuou, em benefício próprio, diversos empréstimos fraudulentos,
utilizando-se dos celulares (aplicativos bancários) das vítimas, resultando na vantagem ilícita
de R$ 47.532,48 (quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e oito
centavos).
Tal prática delituosa teria ocorrido em 36 (trinta e seis) ocasiões e sob modus
operandi semelhante, caracterizando o crime de estelionato em detrimento de seus colegas de
farda, in verbis:
(...) Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria nº 002 – IPM, de 10 de
agosto de 2023, por determinação do Ten Cel Sueldes Matias Silveira, com a finalidade de
apurar possível ilícito perpetrado pelo SD EP LIEDSON ANTÔNIO SANTOS PALMEIRA em
face de diversos militares, em área sujeita à Administração Militar (2º BEC e Destacamento
de Engenharia localizado em trecho da BR-MG367), no período de 29 de junho de 2023 a 19
de setembro de 2023.
Compulsando os presentes autos, verifica-se que o ora denunciado realizou diversos
empréstimos fraudulentos em detrimento dos seguintes militares: SD BRUNO CAINÃ
MARTINS, SD CALEBE DA SILVA MACEDO, SD CARLOS HENRIQUE DE SOUSA, SD
CLEILSON EMANUEL DE SOUSA ALVES, SD MARCUS VINÍCIUS ALVES DE SOUSA, SD
RODRIGO ALVES DA SILVA, SD PABLO HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, SD
CARLOS DANIEL AIRES ARAÚJO, SD JOSÉ ABRAÃO DA CRUZ MUNIZ AGUIAR, SD
BRUNO LIMA SILVA, SD CARLOS AUGUSTO SOUSA FILHO, SD JOÃO VICTOR DOS
SANTOS E SD FRANCISCO EMANUEL DE SOUSA LUSTOSA, utilizando os aparelhos
celulares destes, condutas estas que se amoldam ao crime de estelionato, tipificado no art.
251, do Código Penal Militar.
O denunciado valeu-se do mesmo modus operandi em face dos ofendidos supramencionados
para a consumação do crime em questão, uma vez que alegava passar por dificuldades
financeiras, bem como aduzia estar temporariamente sem acesso à sua própria conta
bancária. Diante desta situação, solicitava às vítimas seus celulares para que pudesse utilizar
o aplicativo do Banco do Brasil (BB).
Desse modo, os ofendidos emprestavam seus aparelhos telefônicos com o aplicativo do banco
já logado e forneciam suas senhas, oportunidade em que o Sd EP Liedson rapidamente
efetivava os empréstimos ilícitos. E, como se não bastasse, após a realização do referido
empréstimo, o ora denunciado apresentava o crédito alegando que havia transferido o
dinheiro da sua conta bancária para a conta da vítima e, posteriormente, solicitava a
transferência do aludido valor para sua conta bancária no Banco Bradesco, ludibriando,
assim, os militares especificados acima.
Ante o exposto, observa-se que o denunciado aproveitou-se da confiança e amizade que
obtinha com seus colegas de farda e perpetrou, ardilosamente, as condutas supra
mencionadas, obtendo, dessa maneira, vantagem ilícita. Frise-se que os aludidos empréstimos
fraudulentos giravam em torno de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
comprometendo sobremaneira o soldo dos militares envolvidos (...).
Insta consignar também que, conforme os Termos de Declarações do denunciado (v. Evento 1,
INQ2, fls. 7/9 e Evento 31, DILIG1, fls. 33/35), resta sobejamente comprovado a prática do
delito em questão, uma vez que o Sd EP Liedson confessa toda a prática delitiva narrada
alhures, afirmando, inclusive, que as operações fraudulentas ocorreram em 15 (quinze)
ocasiões distintas dentro do seu ambiente de trabalho e que os valores giravam em torno de
R$ 1.000,00 (hum mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
7000007-31.2024.7.10.0010
40001379841 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Demais disso, aduziu que foi coagido a fazer os empréstimos fraudulentos por um ex-militar
(Sd Pablo Luzierberty da Conceição) o qual ameaçava sua família enquanto estava no
Destacamento, localizado em Jacinto/MG. E não é só, antes de ser destacado, encontrou com
o ex-militar na Rua Professor José Amável enquanto estava de serviço no posto “P6” e, nos
três dias anteriores à sua partida para o Destacamento na BR-367, duas pessoas
desconhecidas o interpelaram na divisão da Av. Frei Serafim, informando que foram enviadas
pelo ex-militar Luzierberty para demonstrar como deveriam ser efetivados os empréstimos
fraudulentos ora em questão.
Alegou também que repassou ao ex-Sd Pablo Luzierberty um valor aproximado de R$
30.000,00 (trinta mil reais) e que faltava ainda um montante de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais). Entretanto, as informações empreendidas pelo denunciado não restaram comprovadas
nestes fólios, pois, em consonância com a oitiva do ofendido Sd João Victor Moreira Rocha,
observa-se que, durante o serviço de guarda do quartel do dia 29 para o dia 30 de maio de
2023, ninguém se aproximou do SD Liedson em nenhum momento, muito menos portando uma
bicicleta (v. Evento 31, DILIG6, Fls. 17/18). (...)
Por derradeiro, alegou o denunciado que todo valor ilícito auferido ficou guardado na sua
mala em cima do armário do Alojamento da casa de apoio na cidade de Jacinto/MG e trouxe o
referido montante dentro da mala no ônibus do Batalhão até a sua casa, no Povoado Piripiri
em Amarante/PI. Na casa do seu tio, em Teresina/PI, retirou da mala e colocou em uma
mochila o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e o restante da quantia gastou com compras
diversas em proveito próprio.
Verifica-se que o Sd Liedson auferiu vantagem indevida, no montante de R$ 47.532,48
(quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos), em face de
seus colegas de farda e, para isso, utilizou-se de artifícios com a única finalidade de ludibriar
os ofendidos em tela, conforme consta no RELATÓRIO RESUMO DOS EMPRÉSTIMOS
REALIZADOS, valores atualizados até 20 de novembro de 2023, (v. EVENTO 31-DILIG6,
FLS. 20/21).
Por consequência, resta sobejamente configurado o delito de estelionato, capitulado no art.
251, caput, do CPM, cujo preceito primário é “obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita,
em prejuízo alheio, induzido ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento”, uma vez que o denunciado, por 36 vezes, ludibriou os
ofendidos de forma a obter empréstimo em prejuízo alheio, para seu proveito próprio,
conforme a própria confissão do denunciado e as provas colhidas em sede inquisitorial.
Ante o exposto, as condutas do Sd EP Liedson Antônio Santos Palmeira incidem nas tenazes
do artigo 251, caput, c/c art. 9º, II, a e na forma do art. 801 , todos do Código Penal Militar,
razão por que requer o Órgão do Parquet Castrense, o regular processamento e posterior
condenação (...)

Em 28/2/2024, a denúncia foi recebida (APM, Evento 1, doc. 2), sendo o
acusado regularmente citado (APM, Evento 15).
Em 14/3/2024, a Defesa apresentou resposta à acusação (APM, Evento 18),
requerendo o reconhecimento da coação irresistível como causa excludente de culpabilidade.
Ademais, pugnou pela absolvição com base nas causas excludentes de ilicitude e de
culpabilidade e, subsidiariamente, pela substituição da pena de reclusão e pela aplicação da
atenuante constante no artigo 65, inciso I, do Código Penal.
7000007-31.2024.7.10.0010
40001379841 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 18/3/2024, o Juiz Federal da Justiça Militar RODOLFO ROSA TELLES
MENEZES decidiu, monocraticamente, negar o pedido de absolvição sumária formulado
pela Defesa (APM, Evento 21).
Em 29/4/2024, foram ouvidos os ofendidos: Ex-Sd CLEILSON EMANUEL
DE SOUSA ALVES; Ex-Sd CALEBE DA SILVA MACEDO; Ex-Sd PABLO HENRIQUE
DO NASCIMENTO SILVA; Ex-Sd BRUNO CAINÃ MARTINS DOS SANTOS; SD
CARLOS HENRIQUE DE SOUSA; SD MARCOS VINÍCIUS ALVES DE SOUSA; SD
RODRIGO ALVES DA SILVA; e SD CARLOS DANIEL AIRES ARAÚJO (APM, Evento
81, vídeos 1 a 5).
Na mesma data, foram ouvidas as testemunhas do MPM (Maj JOCIMAR
SENE MACHADO; Cap JOÃO MARCOS DE PAULA SANTOS e Sgt LUAN LIMA
SANTOS); as testemunhas de Defesa (PAULA VIRGÍNIA DE SOUSA NERI SILVA e
TEREZA DE JESUS DA SILVA VIANA); e realizado o interrogatório do acusado (APM,
Evento 81, vídeos 6 a 12).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa nada requereu. Por seu turno, o MPM
requereu diligências para verificar o período no qual o Acusado permaneceu destacado na
cidade de Jacinto/MG, bem como para saber qual teria sido a espécie de licenciamento do
Acusado e se o mesmo teria recebido alguma compensação pecuniária da União (APM,
Evento 93).
O MPM requereu a condenação do acusado, pelo crime do art. 251, caput, c/c
art. 9º, II, a, na forma do art. 80 (crime continuado), por 28 vezes, e do art. 79 (concurso
material), por 8 vezes. Requerendo, ainda, a fixação de indenização mínima de R$ 47.532,48
(quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos), em virtude do
prejuízo causado aos ofendidos, nos termos do que dispõe o art. 387, inciso IV, do CPP c/c
art. 3, a, CPPM (APM, Evento 108).
Em alegações escritas, a Defesa pugnou pela absolvição do Acusado, sob o
argumento de que o mesmo encontrava-se sob coação irresistível. Alternativamente, em caso
de condenação, pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direito (APM, Evento 112).
Em 17/7/2024, o CPJ da Auditoria da 10ª CJM condenou o Acusado, nos termos
relatados, sendo a sentença disponibilizada no sistema eletrônico e-Proc (APM, Evento 132).
Irresignada, a DPU recorre, tempestivamente, requerendo a reforma da
sentença, para absolver o Apelante sob a alegação de que teria agido sob coação irresistível,
pugnando, também, pela absolvição sumária, em razão da ausência de dolo.
Alternativamente, em caso de condenação, pugna pela minoração da pena a ser
aplicada ao Apelante, sustentando que dadas às circunstâncias e a dinâmica dos fatos, a
hipótese seria de crime continuado e não de concurso material de crimes.
Em contrarrazões, o MPM manifesta-se pelo não provimento do recurso e pela
manutenção da sentença recorrida em sua integralidade (APM, Evento 148).
7000007-31.2024.7.10.0010
40001379841 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra da Vice-
Procuradora-Geral de Justiça Militar, Dra. ARILMA CUNHA DA SILVA, manifesta-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento do Recurso (Evento 10).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Conforme se depreende dos depoimentos das vítimas, colhidos em juízo, o
acusado, de forma ardilosa e reiterada, induziu em erro seus colegas de farda, obtendo
vantagem ilícita em prejuízo destes.
A prova oral produzida revela um modus operandi bem definido, no qual o réu,
valendo-se da confiança depositada pelos militares do seu Quartel, empregava narrativas
falsas e convincentes para usar os celulares dos seus colegas de farda e, assim, obter acesso
aos dados bancários das vítimas e realizar empréstimos fraudulentos em benefício próprio.
As testemunhas de acusação, por sua vez, corroboraram os relatos das vítimas,
negando a existência de qualquer coação por parte de terceiros.
Diante do conjunto probatório, resta incontroverso que o réu agiu com dolo,
consciente de que estava praticando um crime, e obteve, com sua conduta, vantagem ilícita
em prejuízo de diversos militares.
A autoria foi admitida pelo próprio Apelante em confissão judicial, corroborada
pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, que confirmaram o modus operandi de engano
por meio de narrativa persuasiva e criação de enredos, utilizando sua condição de militar para
ludibriar os ofendidos.
A materialidade delitiva foi evidenciada por registros bancários que
documentam as transações fraudulentas. O acusado recebeu, fraudulentamente, 36
transferências bancárias para a sua conta no valor total de R$ 47.532,48 (quarenta e sete mil,
quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos).

DA ALEGAÇÃO DE COAÇÃO IRRESISTÍVEL COMO EXCLUDENTE
DE CULPABILIDADE
A Defesa sustenta que o Apelante agiu sob coação moral irresistível imposta por
um ex-militar (Sd Pablo Luzierberty), que ameaçou tanto o Apelante quanto sua família.
Segundo a Defesa, essa coação forçava o Apelante a realizar operações fraudulentas de
empréstimos, em diversas ocasiões, sob constante medo pela sua segurança e de seus
familiares.
7000007-31.2024.7.10.0010
40001379841 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa sustenta que o Apelante não agiu com dolo, pois suas ações foram
realizadas sob coação. Dessa forma, não haveria crime a ser imputado, já que ele não tinha
intenção criminosa livre e consciente.
Ocorre que a tese defensiva de que o réu teria agido sob coação de outro militar
não encontrou respaldo probatório.
As testemunhas negaram a coação e o réu não conseguiu apresentar provas que
dessem credibilidade à versão de que estava agindo sob ameaça.
Na sentença recorrida, o juízo de primeira instância rejeitou, acertadamente, a
tese defensiva de coação moral.
Assim, não houve comprovação da coação moral irresistível, conforme o art. 38
do Código Penal Militar, devendo ser rejeitada a exclusão da culpabilidade alegada pelo
Apelante.
Ademais, o dolo específico do estelionato - a intenção de obter vantagem
econômica em prejuízo alheio - foi claramente demonstrado por meio das diversas fraudes
praticadas em desfavor de colegas militares.
Evidenciou-se o dolo específico na conduta do acusado, demonstrando
consciência e intenção em lesar as vítimas para obter ganho econômico.
As provas testemunhais e documentais são suficientes para embasar a conclusão
de que o réu, de forma livre e consciente, agiu com o fim de se apropriar dos valores alheios.
Logo, com base na ausência de provas da coação e na presença de elementos
que configuram o dolo, a tese defensiva deve ser rejeitada.
DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO PARA TODOS
OS DELITOS
A defesa argumenta que os atos delituosos devem ser considerados na forma de
crime continuado (art. 71 do Código Penal), e não como concurso material (art. 69 do Código
Penal), conforme imputado pela acusação. Sustenta que as operações fraudulentas seguiram o
mesmo modus operandi, no mesmo ambiente (ambientes de trabalho na sede e destacamento
do 2º BEC) e com periodicidade similar, configurando uma continuidade delitiva.
A defesa também argumenta que o reconhecimento do crime continuado visa
evitar o agravamento desproporcional da pena, sendo uma "benesse" prevista em lei para
agentes que praticam crimes semelhantes em contextos homogêneos.
Conforme dispõe o artigo 80 do CPM, o crime continuado ocorre quando o
agente pratica, em diversas oportunidades, crimes da mesma espécie, de forma semelhante e
em um contexto próximo. Isso significa que os crimes subsequentes são considerados como
uma continuação do primeiro, como se fossem um único crime prolongado no tempo, in
verbis:
Crime continuado
7000007-31.2024.7.10.0010
40001379841 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 80. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras
semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe
a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em
qualquer caso, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). (Redação dada pela Lei nº 14.688, de
2023)
Parágrafo único. Nos crimes dolosos contra vítimas diferentes cometidos com violência ou
grave ameaça à pessoa, poderá o juízo, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a
conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias,
aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo,
observadas as regras dos §§ 1º e 2º do art. 79-A e do art. 81 deste Código.
Para caracterizar o crime continuado, é necessário que haja pluralidade de
condutas, que os crimes sejam da mesma espécie e que haja conexão entre os crimes.
Quando o crime continuado está configurado, a pena aplicada é a de um só dos
crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 (um
sexto) a 2/3 (dois terços). Segundo a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), o critério predominante para a fixação do aumento é o número de infrações
praticadas: para 2 crimes: aumento de 1/6; para 3 crimes: aumento de 1/5; para 4 crimes:
aumento de 1⁄4; para 5 crimes: aumento de 1/3; para 6 crimes: aumento de 1⁄2; para 7 ou mais
crimes: até o máximo de 2/3.
O crime continuado é uma figura jurídica que permite a aplicação de uma pena
única para uma série de crimes praticados de forma semelhante e em um contexto próximo,
evitando a aplicação sucessiva de penas para cada crime individualmente.
Por seu turno, conforme dispõe o artigo 79 do CPM, configura-se o concurso
material de crimes quando o agente pratica, em diversas oportunidades, dois ou mais crimes,
sejam eles iguais ou diferentes. No concurso material, não há uma conexão entre os crimes,
que são tratados como fatos isolados. Nesse caso, a lei determina que as penas de cada crime
sejam somadas, ou seja, o agente responderá por cada crime individualmente, in verbis:
Concurso material (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
Art. 79. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais
crimes, idênticos ou não, aplicam-se-lhe cumulativamente as penas privativas de liberdade em
que haja incorrido. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
Parágrafo único. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção,
executa-se primeiro aquela.
Verifica-se dos autos que a sentença avalia a continuidade delitiva e o concurso
material em crimes de estelionato cometidos pelo acusado em diferentes localidades e
períodos, aplicando os critérios de tempo, lugar e modo de execução para determinar a
tipificação adequada de cada conjunto de crimes.
Entre junho e setembro de 2023, o Apelante realizou empréstimo fraudulento e
transferiu valores para sua conta corrente, lesando os ofendidos: BRUNO CAINÃ
MARTINS, CALEBE DA SILVA MACEDO, CARLOS HENRIQUE DE SOUSA,
CLEILSON EMANUEL DE SOUSA ALVES, MARCUS VINÍCIUS ALVES DE SOUSA,
7000007-31.2024.7.10.0010
40001379841 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RODRIGO ALVES DA SILVA, PABLO HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, CARLOS
DANIEL AIRES ARAÚJO, JOSÉ ABRAÃO DA CRUZ MUNIZ AGUIAR, BRUNO LIMA
SILVA, CARLOS AUGUSTO SOUSA FILHO, JOÃO VICTOR DOS SANTOS e
FRANCISCO EMANUEL DE SOUSA LUSTOSA.
Restou constatado que o réu recebeu, fraudulentamente, 36 transferências
bancárias para a sua conta no valor total de R$ 47.532,48.
A maioria dos empréstimos fraudulentos foi efetuada enquanto os militares
ofendidos estavam destacados na cidade de Jacinto/MG e outros empréstimos foram
realizados em Teresina/PI.
Deve ser observado que a cidade de Teresina-PI fica a 1.662 km de Jacinto-
MG, onde ocorreram os outros crimes. Ademais, há intervalo de tempo superior a 30 dias
entre vários delitos. Nesse sentido, assim restou consignado na sentença, in verbis:
(...) Para considerar os crimes como continuados, é necessário que eles tenham ocorrido em
condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução. No entanto, alguns dos crimes
cometidos pelo acusado não atendem a esses critérios:
a) Localização diferente: Os crimes contra João Victor, Cleilson e Francisco foram realizados
em Teresina-PI, que fica a 1.662 km de Jacinto-MG, onde ocorreram os outros crimes. Essa
grande distância impede que sejam considerados como continuação dos demais.
A doutrina e jurisprudência entendem que, para não alargar demais o instituto, deve se
compreender como parâmetro no máximo cidades próximas. “Apregoa a jurisprudência
majoritária serem mais bem indicadas, como condição de espaço, as cidades próximas,
ficando a critério do magistrado definir o que venha a ser tal proximidade.” (NUCCI, 2019)2
Claramente, a distância tão grande, como a dos autos, e os municípios em Estados não
limítrofes não podem se adequar a este critério legal.
b) Intervalo de tempo: Para os crimes contra João Victor, Cleilson, Calebe, Pablo e
Francisco, passou-se mais de 30 dias desde o primeiro crime (contra Rodrigo Alves da Silva
em 29/06/2023). Os Tribunais Superiores consideram 30 dias como um marco para
caracterizar crime continuado.
c) Nos crimes ocorridos em Teresina – PI, também se percebe que o requisito tempo não é
atendido, pois entre o primeiro crime naquela cidade (Contra João Victor – 1/8/23) e o último
(Contra Francisco – 19/9/23), passaram-se 49 dias.
Analisando os crimes cometidos pelo acusado, pode-se, resumidamente, dividir em 4 grupos
de crimes em concurso material:
1 – Os crimes cometidos em Jacinto – MG, com marco inicial em 29/6/23.
Grupo 1: 28 crimes.
2 – Os crimes cometidos em Teresina – PI, com marco inicial em 1/8/23.
Compreendem 4 crimes expostos no item “a)” imediatamente acima. São eles: os crimes
contra JOÃO VICTOR DOS SANTOS SILVA (1/8/23) e CLEILSON EMANUEL DE SOUSA
ALVES (2/8/23, 3/8/23 e 4/8/23).
7000007-31.2024.7.10.0010
40001379841 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Grupo 2: 4 crimes.
3 – O crime cometido em Teresina – PI, em 19/9/23, contra FRANCISCO EMANUEL DE
SOUSA LUSTOSA.
Conforme item “c)” imediatamente anterior, não cumpre o requisito temporal para compor o
grupo 2.
Grupo 3: 1 crime. Não há continuidade delitiva com outros delitos.
4 – Os crimes cometidos em Jacinto – MG, com marco inicial 5/8/23.
Compreendem 3 crimes: contra CALEBE DA SILVA MACEDO (5/8/23 e 10/8/23); e contra SD
PABLO HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA (10/8/23).
Além do requisito tempo não estar presente, pois o primeiro naquela localidade ocorreu em
29/6/23, ainda há uma quebra no modo de execução e continuidade, com a ida do criminoso
para Teresina – PI, onde ele cometeu outros crimes.
Grupo 4: 3 crimes.
Assim, percebe-se que, das 36 vezes em que ele obteve dinheiro de forma ilegal, é possível
formar 4 grupos de crimes em continuidade delitiva, por política criminal mais benéfica ao
réu. Como parâmetros: o primeiro cometido em 29/6/23; e as localidades diferentes (Jacinto –
MG e Teresina – PI).
Essas diferenças nas circunstâncias, no lugar e no tempo em que os crimes foram praticados
fazem com que esses grupos sejam tratados separadamente, para depois ser feita a análise do
concurso material de crimes.
Dessa forma, o acusado esteve em Jacinto-MG em dois períodos: de 07/06/2023 a 21/07/2023
(Grupo 1: 28 crimes) e de 04/08/2023 a 14/08/2023 (Grupo 4: 3 crimes).
Os crimes cometidos em Teresina-PI não podem ser considerados como continuação dos
anteriores, por não atenderem o critério “lugar” (Grupo 2: 4 crimes).
Da mesma forma, o crime contra Francisco Emanuel de Sousa Alves (19/09/2023) ocorreu
49 dias após o primeiro crime ocorrido em Teresina – PI (1/8/23) e cerca de 80 dias do
primeiro ocorrido em Jacinto – MG, bem além do limite de 30 dias (Grupo 3: 1 crime).
Portanto, esses 4 grupos devem ser tratados como crimes independentes, conforme o artigo 79
do Código Penal Militar (CPM), por não fazerem parte de um único crime continuado (artigo
80 do CPM). Por isso, o concurso entre eles será objeto de análise em outro tópico da
dosimetria da pena. (...) (Grifos nosso)
A continuidade delitiva foi considerada para agrupamentos específicos de
crimes, mas não para todos, com base no artigo 80 do CPM, que exige similaridade nas
condições de tempo, lugar e maneira de execução.
A sentença seguiu a teoria objetiva e a doutrina majoritária, entendendo que a
distância entre as localidades dos crimes e os intervalos extensos entre os atos rompem a
continuidade delitiva, tornando necessária a divisão dos delitos em Grupos.
7000007-31.2024.7.10.0010
40001379841 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sendo assim, a sentença dividiu os delitos praticados em 4 Grupos, a saber:
Grupo 1: 28 crimes ocorridos em Jacinto-MG; Grupo 2: 4 crimes cometidos em Teresina-PI;
Grupo 3: 1 crime em Teresina-PI; e Grupo 4: 3 crimes em Jacinto.
Por certo que, numa análise inicial, poderíamos supor a existência de concurso
material, dado a distância entre as cidades onde os crimes foram cometidos e ao espaço de
tempo, maior do que 30 (trinta) dias, entre as práticas do delito.
Entretanto, cumpre destacar que os requisitos de ordem temporal não possuem
caráter absoluto. Inexistindo previsão legal expressa a respeito do intervalo necessário para o
reconhecimento da continuidade delitiva, não se mostra razoável afastar a aplicação dessa
ficção jurídica apenas pelo lapso temporal.
No presente caso, verifica-se a configuração da continuidade delitiva, pois
restou demonstrado o liame subjetivo entre as condutas e preenchidos os elementos objetivos
exigidos para o reconhecimento do benefício. Tratando-se de crimes da mesma espécie,
praticados mediante idêntico modus operandi, o mero transcurso de período superior a 30
(trinta) dias não constitui motivo suficiente para afastar a incidência da continuidade delitiva.
Assim, dado ao modus operandi perpetrado pelo Apelante e dada a existência
de conexão entre os crimes e o fato de as vítimas serem todas campanhas de farda do
condenado, pertencentes à mesma organização militar, não obstante os fatos terem se dado
em locais diversos, a continuidade delitiva deve ser considerada, até mesmo por uma questão
de política criminal, para se evitar o agravamento desproporcional da pena.
No caso, a pena de 11 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão fixada na sentença
apresenta certa desproporcionalidade, sobretudo quando confrontada com sanções previstas
para delitos de igual monta já julgados por esta Corte ou, até, de maior gravidade, o que
evidencia, ao meu sentir, certo descompasso na gradação da pena.
O Apelante utilizava sempre o mesmo método: alegava estar em dificuldades
financeiras e sem acesso temporário à própria conta bancária, pedindo emprestado os
celulares dos companheiros, já com o aplicativo do Banco do Brasil logado. Com as senhas
fornecidas pelas vítimas, efetuava empréstimos em seus nomes. Em seguida, apresentava aos
colegas um comprovante fraudulento, afirmando ter transferido valores de sua conta para as
contas das vítimas. Logo após, solicitava que os militares transferissem o montante para sua
conta no Banco Bradesco, consumando assim a fraude.
Assim, o investigado aproveitou a confiança depositada e obteve, para si,
vantagem ilícita, em prejuízo dos 13 militares (BRUNO CAINÃ MARTINS, CALEBE DA
SILVA MACEDO, CARLOS HENRIQUE DE SOUSA, CLEILSON EMANUEL DE
SOUSA ALVES, MARCUS VINÍCIUS ALVES DE SOUSA, RODRIGO ALVES DA SILVA,
PABLO HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA, CARLOS DANIEL AIRES ARAÚJO,
JOSÉ ABRAÃO DA CRUZ MUNIZ AGUIAR, BRUNO LIMA SILVA, CARLOS
AUGUSTO SOUSA FILHO, JOÃO VICTOR DOS SANTOS e FRANCISCO EMANUEL
DE SOUSA LUSTOSA), induzindo-os a contrair empréstimos em seu benefício:
1. SD EV BRUNO CAINÃ MARTINS DOS SANTOS
- Data do empréstimo: 17-18/7/2023
7000007-31.2024.7.10.0010
40001379841 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Valor do empréstimo: R$ 4.700,00
- Transferências para o acusado:
* 18/7/2023: R$ 2.000,00
* 19/07/2023: R$ 2.000,00
* 20/07/2023: R$ 700,00

2. SD EV CALEBE DA SILVA MACEDO
- Data do empréstimo: 05/08/2023
- Valor do empréstimo: R$ 4.100,00
- Transferências para o acusado:
* 05/08/2023: R$ 2.000,00
* 10/08/2023: R$ 1.000,00

3. SD CARLOS HENRIQUE DE SOUSA
- Data do empréstimo: 05/07/2023
- Valor do empréstimo: R$ 4.437,55
- Transferências para o acusado:
* 05/07/2023: R$ 2.000,00
* 06/07/2023: R$ 1.483,93
* 06/07/2023: R$ 517,00
* 07/07/2023: R$ 420,55

4. SD CLEILSON EMANUEL DE SOUSA ALVES
- Data do empréstimo: Não especificada (provavelmente início de agosto/2023)
- Valor do empréstimo: R$ 4.100,00
- Transferências para o acusado:
7000007-31.2024.7.10.0010
40001379841 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

* 02/08/2023: R$ 1.700,00
* 03/08/2023: R$ 1.500,00
* 04/08/2023: R$ 900,00

5. SD MARCUS VINÍCIUS ALVES DE SOUSA
- Data do empréstimo: 08/07/2023
- Valor do empréstimo: R$ 4.400,00
- Transferências para o acusado:
* 08/07/2023: R$ 2.000,00
* 11/07/2023: R$ 2.000,00
* 12/07/2023: R$ 400,00

6. SD RODRIGO ALVES DA SILVA
- Data do empréstimo: 29/06/2023
- Valor do empréstimo: R$ 4.994,98
- Transferências para o acusado:
* 29/06/2023: R$ 1.000,00
* 03/07/2023: R$ 1.000,00
* 03/07/2023: R$ 100,00
* 04/07/2023: R$ 1.500,00
* 17/07/2023: R$ 1.000,00

7. SD PABLO HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA
- Data do empréstimo: 10/08/2023
- Valor do empréstimo: R$ 4.000,00
- Transferência para o acusado:
7000007-31.2024.7.10.0010
40001379841 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

* 10/08/2023: R$ 1.000,00

8. SD CARLOS DANIEL AIRES ARAÚJO
- Data do empréstimo: 11/07/2023
- Valor do empréstimo: R$ 4.717,00
- Transferências para o acusado:
* 11/07/2023: R$ 2.000,00
* 12/07/2023: R$ 2.000,00
* 13/07/2023: R$ 650,00

9. SD JOSÉ ABRAÃO DA CRUZ MUNIZ AGUIAR
- Data do empréstimo: 11-12/07/2023
- Valor do empréstimo: R$ 4.300,00
- Transferências para o acusado:
* 08/07/2023: R$ 2.300,00
* 11/07/2023: R$ 1.000,00
* 12/07/2023: R$ 1.000,00

10. SD BRUNO LIMA SILVA
- Data do empréstimo: 04-05/07/2023
- Valor do empréstimo: R$ 4.000,00
- Transferências para o acusado:
* 05/07/2023: R$ 1.700,00
* 05/07/2023: R$ 1.784,00
* 05/07/2023: R$ 190,00
* 06/07/2023: R$ 341,00
7000007-31.2024.7.10.0010
40001379841 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11. SD CARLOS AUGUSTO SOUSA FILHO
- Data do empréstimo: 17/07/2023
- Valor do empréstimo: R$ 4.000,00
- Transferências para o acusado:
* 17/07/2023: R$ 1.900,00
* 18/07/2023: R$ 1.000,00
* 20/07/2023: R$ 100,00

12. SD EV JOÃO VICTOR DOS SANTOS SILVA
- Data do empréstimo: 01/08/2023
- Valor do empréstimo: R$ 3.900,00
- Transferência para o acusado:
* 01/08/2023: R$ 3.900,00

13. SD FRANCISCO EMANUEL DE SOUSA LUSTOSA
- Data do empréstimo: 19/09/2023
- Valor do empréstimo: R$ 446,00
- Transferência para o acusado:
* 19/09/2023: R$ 446,00
Em que pese alguns delitos terem sido cometidos em cidades distintas (Jacinto-
MG e Teresina-PI), verifica-se dos autos que todas as vítimas eram companheiros de farda do
Apelante e pertenciam à mesma unidade militar, ao 2º Batalhão de Engenharia de Construção
-BEC e ao Destacamento de Engenharia, sob Comando daquela Organização Militar, em
operação de engenharia militar desenvolvida na BR - 367, sendo que a distância entre as
cidades só ocorreu por necessidade de deslocamento da tropa para cumprir missão, o que não
retira sua natureza unitária e de corpo.
Não se pretendia, assim, cometer delitos em localidades distintas, mas sim
contra os militares de sua Organização Militar.
7000007-31.2024.7.10.0010
40001379841 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O tempo do cometimento do delito se deu de modo continuado, entre o dia
29/6/2023 e o dia 19/9/2023, lesando 13 militares do serviço obrigatório no montante total de
R$ 49.719,48 (quarenta e nove mil setecentos e dezenove reais e quarenta e oito centavos),
iniciando a consumação na cidade de Teresina-Pl (2º Batalhão de Engenharia de Construção -
BEC), prosseguindo com novas vítimas na cidade de Jacinto-MG (Destacamento de
Engenharia, sob Comando daquela Organização Militar) e o desfecho de mais um golpe na
cidade de Teresina-Pl.
Verifica-se, assim, que as condutas ocorreram em condições semelhantes de
tempo (durante a execução das atividades fins de sua OM), lugar (na mesma Organização
Militar, mesmo que em município diferentes) e maneira de execução (mesmo modus
operandi e contra companheiro de farda da mesma unidade militar).
Logo, o Apelante se utilizou do mesmo artifício fraudulento em todas as
ocasiões, mantendo as vítimas em erro, para que transferissem valores à sua conta.
Por tais razões, entendo que, ao contrário do que restou consignado na
sentença, todas as condutas perpetradas pelo Apelante devem ser consideradas em
continuidade delitiva, uma vez que foram praticadas em condições de tempo, lugar e
maneira de execução semelhantes e com um mesmo propósito criminoso.
Por tudo que restou provado nos autos, a conduta do Apelante de induzir outros
militares a lhe emprestarem os celulares para que realizasse os empréstimos fraudulentos em
seu benefício, configura o crime de estelionato descrito no art. 251 do CPM, tendo o acusado
agido com a plena intenção de obter vantagens econômicas indevidas de maneira fraudulenta,
induzindo e mantendo as vítimas em erro, causando-lhes prejuízo.
Presentes a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de qualquer
excludente de culpabilidade e de ilicitude, é de ser mantida a condenação do ex-Soldado do
Exército LIEDSON ANTONIO SANTOS PALMEIRA.
No entanto, o decreto condenatório merece reparos no tocante à dosimetria da
pena que foi aplicada, dando-se parcial provimento ao recurso da Defesa, para reconhecer,
no caso concreto, a hipótese de crime continuado, com o consequente redimensionamento da
pena.
Tal entendimento mostra-se coerente à jurisprudência desta Corte Castrense e
ao Enunciado nº 659 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que especificam as
frações de aumento relativas à continuidade delitiva com base na quantidade de crimes de
mesma espécie praticados:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR. APLICAÇÃO DO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA ‘A’, DO CPM.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA. COMPROVAÇÃO. 12 (DOZE) INFRAÇÕES. OBSERVÂNCIA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS).
DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR MAIORIA. [...] In casu, o conjunto
probatório formado nos autos não deixa qualquer dúvida acerca da prática de 12 (doze)
crimes de estelionato pelo recorrente, em continuidade delitiva. No que diz respeito ao
quantum de aumento relativo à continuidade delitiva, segundo orientação jurisprudencial,
deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as
7000007-31.2024.7.10.0010
40001379841 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três crimes - acréscimo de um
quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco crimes - acréscimo de um
terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete crimes ou mais - acréscimo de dois
terços (2/3). Apelo defensivo desprovido por maioria.” (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000687-59.2023.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
CARLOS
AUGUSTO
AMARAL
OLIVEIRA. Data de Julgamento: 21/3/2024. Data de Publicação: 14/6/2024.) (Grifos nossos.)
Enunciado nº 659 da Súmula do STJ
“A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo
com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para
três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.”
(TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/9/2023, DJe 8/9/2023) (Grifo nosso)
DOSIMETRIA DA PENA
Na 1ª Fase.
Na primeira fase da dosimetria, cumpre observar o disposto no artigo 69 do
CPM, que determina a fixação da pena-base de acordo com a culpabilidade, antecedentes,
conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime,
bem como o comportamento da vítima.
No caso em exame, verifica-se que a conduta foi praticada com dolo intenso e
com abuso de confiança, revelando elevado grau de reprovabilidade. Embora não constem
antecedentes penais desfavoráveis, a gravidade das circunstâncias concretas do delito não
permite a fixação da pena no mínimo legal.
A análise dos elementos probatórios constantes dos autos demonstra que o réu,
em pleno exercício de suas funções, rompeu de maneira significativa com o dever de
disciplina, repercutindo negativamente na ordem administrativa militar e comprometendo a
confiança necessária entre superiores e subordinados. Tal circunstância atrai maior rigor na
aplicação da pena, conforme já assentado na jurisprudência deste Superior Tribunal Militar,
segundo a qual as questões de violação da hierarquia e da disciplina castrense constituem
fundamento idôneo para a elevação da pena-base, em atenção ao princípio da proteção da
função militar.
Ademais, pesa em seu desfavor o maior grau de culpa e maior extensão do
dano, considerando que as transações fraudulentas comprometeram a renda das vítimas, uma
vez que os soldos delas correspondiam à época a R$ 1.078,00 (mil e setenta e oito reais),
sendo que os empréstimos efetuados foram da ordem de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$
5.000,00 (cinco mil reais), fora os juros elevados em decorrência das parcelas dos
empréstimos realizados.
À luz desses parâmetros, e tendo em vista que a culpabilidade se mostra
acentuada, os motivos revelam desprezo aos valores castrenses e as consequências foram
potencialmente lesivas à ordem militar, considerando a variação da pena estabelecida no art.
251, caput, do CPM, reclusão de 2 a 7 anos, considera-se razoável e proporcional fixar a
pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, medida que concretiza o juízo de censura
adequado e atende às finalidades de prevenção e reprovação da pena.
7000007-31.2024.7.10.0010
40001379841 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na 2ª Fase.
Fica reconhecida a agravante prevista no art. 70, inciso II, ‘a’, do CPM, tendo
em vista o motivo fútil verificado nos autos. Igualmente, fica reconhecida a circunstância
atenuante do art. 72, I, do CPM (ser o agente menor de 21 anos). Em virtude da existência de
concurso de agravante e atenuante, e havendo equivalência entre elas, deve-se compensá-las,
na forma do art. 75 do CPM.
Portanto, a pena intermediária permanece no mesmo patamar de 4 (quatro)
anos de reclusão.
Na 3ª Fase.
Constata-se que não há causas de aumento ou de diminuição de pena, o que
torna a pena, para cada crime de estelionato, fixada em 4 (quatro) anos de reclusão.
Continuidade delitiva
Por fim, considerando que o acusado praticou, ao todo, 36 (trinta e seis) crimes
de estelionato contra os 13 (treze) colegas de corporação, aplica-se a majorante máxima de
2/3 (dois terços) referente à continuidade delitiva, fixando a pena definitiva em 6 (seis)
anos e 8 (oito) meses de reclusão.
Deixo de conceder a suspensão condicional da execução da pena, por não
estarem presentes as condições autorizadoras do art. 84 do CPM.
Estabeleço o regime semiaberto, para o início de cumprimento da pena,
conforme a regra do art. 62 do CPM c/c o art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.
Concede-se o direito de apelar em liberdade, por não se encontrarem presentes
os requisitos da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar parcial provimento ao
Recurso de Apelação interposto pela Defesa, para, confirmando a condenação do Ex-Sd
LIEDSON ANTONIO SANTOS PALMEIRA, reconhecer a continuidade delitiva,
redimensionar a pena privativa de liberdade para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
no regime inicial semiaberto, sem o benefício do sursis, podendo recorrer em liberdade, bem
como de suprimir da sentença a determinação de fixação de obrigação de reparar o dano,
afastando a aplicação do art. 387, IV, do CPP, sem prejuízo do reconhecimento da existência
do prejuízo e da possibilidade de execução civil perante o juízo competente, mantido os
demais termos da sentença condenatória, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379841v2 e do código CRC f5d3e28a.
7000007-31.2024.7.10.0010
40001379841 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 19/12/2025, às 15:38:40
7000007-31.2024.7.10.0010
40001379841 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000007-31.2024.7.10.0010/CE
APELANTE: LIEDSON ANTONIO SANTOS PALMEIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDERSON DA SILVA SOARES (OAB PI008214)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
DECLARAÇÃO DE VOTO
1. Considerações iniciais
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa constituída do ex-Soldado do
Exército (ex-Sd Ex) LIEDSON ANTONIO SANTOS PALMEIRA contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da Auditoria da 10ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que o condenou por incursão no art. 251, caput, na
forma dos art. 80 e 79, todos do Código Penal Militar (CPM), à pena de 11 (onze) anos, 10
(dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime fechado, assegurado o direito
de recorrer em liberdade. O Decisum também determinou a obrigação de reparar os ofendidos
no montante de R$ 43.149,14 (quarenta e três mil, cento e quarenta e nove reais e
quatorze centavos) e a perda dos bens apreendidos.
No julgamento da irresignação in tela, ocorrido na sessão de 24 a 27 de
novembro do corrente ano, rogando vênias ao eminente Relator, Ministro Alte Esq CELSO
LUIZ NAZARETH, inaugurei divergência para a reforma da Sentença hostilizada apenas em
relação à determinação imposta ao Apelante pelo Colegiado a quo, quanto à obrigação de
reparar os danos sofridos pelos ofendidos.
Assim, acompanhei parcialmente o entendimento da colenda Turma e votei no
sentido de dar parcial provimento ao Apelo defensivo. Apesar de concordar com o
redimensionamento da pena privativa de liberdade imposta ao ex-Sd Ex LIEDSON
ANTONIO SANTOS PALMEIRA para o quantum de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de
reclusão, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, com o regime inicial semi-
aberto, sem o benefício do sursis, podendo recorrer em liberdade, divergi no tocante à
imposição da reparação de danos, determinando a reforma da Sentença para a supressão da
indenização imposta ao Apelante, mantido o reconhecimento do dano na íntegra, cuja
reparação poderá ser providenciada pelas vítimas, no juízo cível.
2. Do objeto da divergência - reforma parcial da Sentença recorrida
À vista de todo o compêndio probante carreado aos autos, e conforme exposto
pelo Ministro Relator, “Presentes a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de
qualquer excludente de culpabilidade e de ilicitude, é de ser mantida a condenação do ex-
Soldado do Exército LIEDSON ANTONIO SANTOS PALMEIRA”.
A conduta do Réu, consistente em induzir outros militares a lhe emprestarem os
seus aparelhos celulares, a fim de realizar empréstimos em seu benefício, de maneira
fraudulenta, induzindo e mantendo as vítimas em erro, causando-lhes prejuízo, amolda-se
perfeitamente ao tipo penal do art. 251 (estelionato) do CPM, tornando imperativa a
manutenção da reprimenda estatal.
7000007-31.2024.7.10.0010
40001379051 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que tange à dosimetria da pena, conforme consignado no voto condutor, a
Sentença hostilizada deve ser reformada, dando-se parcial provimento ao recurso da Defesa,
para se reconhecer, no caso concreto, a hipótese de crime continuado. Assim, acompanhei,
juntamente com o Plenário, a readequação da dosagem da sanção operada pelo Relator, cuja
escorreita análise peço vênia para transcrever:
DOSIMETRIA DA PENA
Na 1ª Fase.
Na primeira fase da dosimetria, cumpre observar o disposto no artigo 69 do CPM, que
determina a fixação da pena-base de acordo com a culpabilidade, antecedentes, conduta
social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como
o comportamento da vítima.
No caso em exame, verifica-se que a conduta foi praticada com dolo intenso e abuso de
confiança, revelando elevado grau de reprovabilidade. Embora não constem antecedentes
penais desfavoráveis, a gravidade das circunstâncias concretas do delito não permite a
fixação da pena no mínimo legal.
A análise dos elementos probatórios constantes dos autos demonstra que o réu, em pleno
exercício de suas funções, rompeu de maneira significativa com o dever de disciplina,
repercutindo negativamente na ordem administrativa militar e comprometendo a confiança
necessária entre superiores e subordinados. Tal circunstância atrai maior rigor na aplicação
da pena, conforme já assentado na jurisprudência deste Superior Tribunal Militar, segundo a
qual as questões de violação da hierarquia e da disciplina castrense constituem fundamento
idôneo para a elevação da pena-base, em atenção ao princípio da proteção da função militar.
Ademais, pesa em seu desfavor o maior grau de culpa e maior extensão do dano,
considerando que as transações fraudulentas comprometeram a renda das vítimas, uma vez
que os soldos das vítimas correspondiam à época a R$ 1.078,00 (um mil e setenta e oito reais),
sendo que os empréstimos efetuados foram da ordem de R$ 1.000,00 (um mil reais) a R$
5.000,00 (cinco mil reais), fora os juros elevados em decorrência das parcelas dos
empréstimos realizados.
À luz desses parâmetros, e tendo em vista que a culpabilidade se mostra acentuada, os motivos
revelam desprezo aos valores castrenses e as consequências foram potencialmente lesivas à
ordem militar, considerando a variação da pena estabelecida no art. 251, caput, do CPM,
reclusão de 2 a 7 anos, considera-se razoável e proporcional fixar a pena-base em 4 (quatro)
anos de reclusão, medida que concretiza o juízo de censura adequado e atende às finalidades
de prevenção e reprovação da pena.
Na 2ª Fase.
Fica reconhecida a agravante prevista no art. 70, inciso II, ‘a’, do CPM, tendo em vista o
motivo fútil verificado nos autos. Igualmente, fica reconhecida a circunstância atenuante do
art. 72, I, do CPM (ser o agente menor de 21 anos). Em virtude da existência de concurso de
agravante e atenuante, e havendo equivalência entre elas, deve-se compensá-las, na forma do
art. 75 do CPM.
Portanto, a pena intermediária permanece no mesmo patamar de 4 (quatro) anos de
reclusão.
Na 3ª Fase.
7000007-31.2024.7.10.0010
40001379051 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Constata-se que não há causas de aumento ou diminuição de pena, o que torna a pena, para
cada crime de estelionato, fixada em 4 (quatro) anos de reclusão.
Continuidade delitiva
Por fim, considerando que o acusado praticou, ao todo, 36 (trinta e seis) crimes de estelionato
contra os 13 (treze) colegas de corporação, aplica-se a majorante máxima de 2/3 (dois terços)
referente à continuidade delitiva, fixando a pena definitiva em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses
de reclusão.
Deixo de conceder a suspensão condicional da execução da pena, por não estarem presentes
as condições autorizadoras do art. 84 do CPM.
Estabeleço o regime semi-aberto, para o início de cumprimento da pena, conforme a regra do
art. 62 do CPM c/c o art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP.
Concede-se o direito de apelar em liberdade, por não se encontrarem presentes os requisitos
da prisão preventiva, ex vi do art. 527 do CPPM. (grifos no original)
Entretanto, na Sentença, para além da sanção penal propriamente dita, o Juízo a
quo determinou a reparação do dano causado aos ofendidos, mantida intacta por ocasião do
julgamento do Apelo, da seguinte forma:
Como efeito da condenação, nos termos do art. 109, I, do CPM e do que dispõe o art. 387,
inciso IV, do CPP c/c art. 3, a, CPPM, fica o acusado LIEDSON ANTONIO SANTOS
PALMEIRA obrigado a reparar o dano sofrido pelos ofendidos, no montante mínimo de R$
43.149,14 (quarenta e três mil, cento e quarenta e nove reais e quatorze centavos), bem
como, entende o Conselho Julgador, decretar a perda dos bens apreendidos relacionados na
certidão acostada nos autos (evento 107), na forma do parágrafo 1º do artigo 91 e parágrafo
4º do artigo 91-A do Código Penal comum, para indenização das vítimas, visto que tal medida
permite a reparação parcial dos danos em razão dos Princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. (grifo no original)
Registrando minhas escusas ao Ministro Relator, bem como aos demais
integrantes desta Corte que o acompanharam, em que pese ser certa a obrigação do
ressarcimento do dano, conforme o mandamento do art. 109, I, do CPM, que torna a sentença
condenatória título executivo judicial, este dispositivo não confere à Justiça Militar da União
(JMU) a competência para fixar o valor indenizatório, haja vista o Código de Processo Penal
Militar (CPPM), em seu art. 440, não adotar a regra do art. 387, IV
1, do Código de Processo
Penal (CPP) comum.
Embora o Órgão de Acusação tenha, no oferecimento da Denúncia, elaborado
pedido expresso no sentido de que “seja fixada a indenização mínima de R$ 47.532,48
(quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos) em virtude
do prejuízo causado aos ofendidos, nos termos do que dispõe o art. 387, inciso IV, do CPP
c/c art. 3, a, CPPM” (evento 1, doc. 1, da Ação Penal originária), dada a natureza
especializada da JMU e seu regramento processual próprio e completo, não é possível a
aplicação subsidiária do referido dispositivo da Lei Adjetiva Penal comum.
Portanto, afigura-se incabível imputar ao sentenciado a obrigação para
reparação dos danos sofridos pelos ofendidos, razão pela qual a Sentença deve ser reformada
neste particular, ficando a cargo das vítimas a execução da reparação.
7000007-31.2024.7.10.0010
40001379051 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A seguir, apresento as razões do meu convencimento.
3. Apreciação da matéria
3.1. Da inexistência de lacuna no CPPM e o alcance do art. 109, I, do CPM
A legitimidade do art. 3º, "a", do CPPM é inquestionável, sendo perfeitamente
possível a integração de eventuais lacunas existentes no CPPM por dispositivos
correspondentes da legislação processual penal comum, desde que a matéria seja aplicável ao
caso concreto e, sobretudo, não cause prejuízo à índole do Processo Penal Militar.
Todavia, o fato de o CPPM, diferentemente do CPP comum, não conter
previsão expressa autorizando a fixação de valores relacionados a indenizações de qualquer
sorte (não só as de natureza patrimonial, como requerido no caso sub examine), não é
elemento bastante para configurar a lacuna pretendida pelo MPM.
No ponto, a possibilidade de reparação do dano causado às vítimas está
admitida no próprio Diploma Penal Militar, em seu art. 109, I, não havendo qualquer
ineditismo na evocação ministerial feita nesse ponto. O referido dispositivo prevê:
Obrigação de reparar o dano
Art. 109. São efeitos da condenação:
I - tornar certa a obrigação de reparar o dano resultante do crime;
Situado no Capítulo que trata dos “Efeitos da Condenação”, o art. 109, I,
preconiza que as decisões exaradas na JMU tornam certa a obrigação de reparar o dano,
constituindo-se em título executivo judicial apto a ser executado na esfera cível, em perfeita
sintonia com o art. 515, VI, do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos
previstos neste Título:
(...)
VI - a sentença penal condenatória transitada em julgado; (grifos nosso)
Registre-se que o dano previsto na literalidade da norma não reflete,
necessariamente, dano de natureza patrimonial ou moral. Assim como a reparação nele
expressa não implica, obrigatoriamente, ressarcimento de natureza pecuniária. Há diversas
formas de dano, assim como também há diversas formas de repará-lo, ao alcance da parte
ofendida.
Em comentários sobre o aludido item, Nucci assinala que a “a sentença penal
faz nascer o título executório, sem mais discussão sobre a culpa (na debeatur), restando a
análise do valor da indenização (quantum debeatur)”, o que será feito no Juízo Cível, por
meio da ação civil ex delicto. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Militar
Comentado. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021. Pág. 183).
7000007-31.2024.7.10.0010
40001379051 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na hipótese sub oculi, o pedido ministerial tratou, especificamente, do
arbitramento de indenização a título de danos materiais, matéria de natureza
eminentemente civilista, atrelada à análise de aspectos absolutamente estranhos à
finalidade desta Justiça Especializada, ainda que em virtude de conduta penalmente
relevante.
Segundo se extrai da regulamentação do tema em epígrafe, na medida em que o
édito condenatório torna-se irrecorrível para o réu, firma-se a pretensão da vítima a respeito
da correspondente reparação do dano por ela sofrido, haja vista ser detentora de título
executivo legítimo para tanto. Contudo, a JMU, a meu viso, não é o cenário adequado
para a execução desse direito.
Isso porque a competência da JMU está constitucionalmente restrita ao
processo e julgamento de crimes militares, segundo o art. 124 da Constituição Federal.
Reforça essa orientação a Lei nº 8.457, de 1992, que, ao regulamentar a organização e o
funcionamento da JMU, não contempla qualquer possibilidade alheia à sua finalidade
constitucional.
Nessa toada, decidir sobre questões afetas a matéria cível, máxime as de
cunho indenizatório, significa ultrapassar as balizas da mens legis pretendida pelo
legislador constituinte, caracterizando inequívoca analogia in malam partem. Por
conseguinte, a tentativa de se estender os efeitos do art. 387, IV, do CPP, a esta Justiça
Especializada ignora os limites da competência imposta pela Constituição Federal.
Esta Corte tem entendimento consolidado quanto à competência do Juízo Cível
para a fixação do quantum debeatur decorrente do dano, bem como sobre a impossibilidade
de aplicação subsidiária do art. 387, IV, do CPP na JMU:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARBITRAMENTO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA CÍVEL PARA MENSURAR O
QUANTUM INDENIZATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. UNANIMIDADE. Recurso em Sentido
Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a decisão que rejeitou parcialmente a
denúncia oferecida em face de militar, especificamente no tocante ao arbitramento de
indenização por danos morais. O art. 109 do CPM prevê, como efeito da condenação, a
certeza da obrigação de reparar o dano, tornando a sentença penal condenatória transitada
em julgado título executivo judicial apto à execução na esfera cível, sem necessidade de
fixação prévia do quantum indenizatório na decisão penal. A reparação por danos morais
deve ser buscada na esfera cível, com base no título executivo judicial formado pela
sentença penal condenatória transitada em julgado. Precedentes. Não provimento do recurso.
Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº
7000091-64.2023.7.03.0203. Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Data de Julgamento: 5/12/2024, Data de Publicação: 10/2/2025); (grifos nossos).
Por conseguinte, não há omissão no CPPM, quanto à previsão do instituto em
testilha, restando descaracterizada, a toda evidência, a pretendida aplicação do art. 387, IV, do
CPP, por analogia.
3.2. Do princípio da especialidade e da inexistência do instituto da fixação de valores a
título de reparação de dano na JMU
7000007-31.2024.7.10.0010
40001379051 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O princípio da especialidade constitui fundamento suficiente para afastar a
analogia pretendida, manifestando-se em dois aspectos principais: a ausência de previsão
legal para a fixação de reparação de dano pelos Conselhos de Justiça ou por esta Corte
Castrense; e, crucialmente, no bem jurídico tutelado por esta Justiça especializada.
A especialidade, nesse contexto, não se refere meramente à singularidade do
aparato judiciário castrense, mas sim aos valores essenciais que sustentam as instituições
militares: a hierarquia, a disciplina, o serviço e o dever militares.
A propósito, Cícero Coimbra e Marcello Streifinger prelecionam que a
especialidade do Direito Penal Militar decorre do caráter sui generis do bem jurídico
tutelado. Desse modo, ainda que haja um bem jurídico imediatamente violado nos crimes
militares investigados, sejam eles propriamente ou impropriamente militares, o bem maior
subjacente a todos eles, não importa o caso, é a regularidade das instituições militares, a fim
de preservar a hierarquia e a disciplina castrenses. Ilustram seu raciocínio com os seguintes
exemplos:
À guisa de exemplo, o desrespeito a um superior, embora seja situação que tenha pertinência
com a disciplina interna das forças militares, importa em desestabilização da regularidade do
desempenho da missão constitucional, visto que a ausência de tutela poderia levar a uma
indisciplina generalizada da força.
Do mesmo modo, uma lesão corporal praticada por policial militar em serviço, mesmo que
tenha por objeto lesionado primeiramente a integridade física do sujeito passivo da ação,
representará afronta à regularidade da própria instituição, porquanto, como Estado que
compõe, não poderia turbar injustamente um direito fundamental, senão protegê-lo. (NEVES,
Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 7. ed.,
rev., atual. e ampl. São Paulo: Juspodivm, 2023. 1.984. Pág. 80)
Na sequência, os doutrinadores arrematam ser correto afirmar que a
regularidade das instituições militares sempre estará no âmbito de proteção desses delitos:
[...] ora de forma clara, ora de forma velada, como "pano de fundo". Essa regularidade, por
sua vez, pode ser entendida como a condição necessária, tanto interna como externamente,
para que determinada instituição militar possa cumprir seu escopo constitucional, não
turbando os direitos fundamentais, exceto quando a lei assim permitir. (NEVES;
STREIFINGER, 2023, pág. 81)
Sob essa perspectiva, o arcabouço normativo do CPM e do CPPM foi
estruturado de modo a preservar, precipuamente, a regularidade das instituições militares. As
Forças Armadas, conquanto braço principal da estrutura de Defesa Nacional, contêm valores,
deveres e prerrogativas, cuja salvaguarda sobrepuja determinadas liberdades individuais,
aspecto que claramente justifica a especialidade de suas normas.
Seguindo esse raciocínio, é inconsistente qualquer alegação de que o CPPM
encontra-se em desacordo com a Resolução nº 253/2018 do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), que estabelece diretrizes de apoio e tratamento humanizado às vítimas. O art. 3º do
CPPM consagra a natureza peculiar do Processo Penal Militar, cujo caráter próprio e
orientação principiológica são intrínsecos à tutela do bem jurídico específico desta Justiça
Especializada, justificando a primazia de suas normas.
7000007-31.2024.7.10.0010
40001379051 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Reforçando esta ideia, nos dizeres de Cícero Coimbra e Marcello Streifinger, a
índole do Processo Penal Castrense, ínsita no art. 3º do CPPM, significa “uma característica,
uma propensão natural, aquilo que é essencial, uma tendência ou inclinação, de sorte que a
índole do processo penal militar pode ser traduzida como o que constitui a sua essência e
sua tendência” (Neves; Streifinger, 2023, pág. 737), refletindo, naturalmente, a essência do
bem jurídico tutelado por esta Especializada.
Destarte, o princípio da especialidade impõe-se como diretriz interpretativa
inafastável na análise da questão relativa à fixação de valores a título de reparação de danos,
conduzindo à conclusão de que não há espaço para a aplicação do art. 387, IV, do CPP na
JMU, como requerido pelo MPM na Peça Pórtico da APM e consignado na Sentença
hostilizada.
3.3. Da vedação ao hibridismo normativo e da analogia in malam partem
É importante frisar que o acolhimento do pleito ministerial implicaria
inaceitável hibridismo normativo. Isso porque a aplicação do art. 387, IV, do CPP no âmbito
da JMU resultaria em indevida inovação normativa, ao mesclar regras próprias do processo
penal comum com o regime processual militar, dotado de estrutura e finalidades distintas.
Tal prática encontra vedação severa na jurisprudência consolidada, tanto do
Superior Tribunal Militar (STM) quanto do Supremo Tribunal Federal (STF), que busca
resguardar a coerência interna e a autonomia do sistema castrense. Nesse sentido, confira-se o
seguinte julgado:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Justiça militar. Estelionato
(art. 251, §3 º, do CPM). Aplicação subsidiária do art. 366 do CPP. Impossibilidade.
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da aplicação subsidiária do art. 366 do CPP
no âmbito da Justiça Militar. Isso porque o “artigo 292 do Código de Processo Penal Militar
dispõe a propósito da decretação da revelia quando o acusado, citado por edital, não
comparecer nem constituir advogado. O artigo 366 do Código de Processo Penal Comum
preceitua que ‘se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado,
ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional’. A transposição de normas
mais benéficas de um para outro sub-ordenamento não se justifica. Não se a pode consumar
já no plano normativo se ela não foi anteriormente consumada no plano legislativo. No
julgamento do HC n. 86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu ‘não ser possível mesclar os
regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais
favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo normativo, incompatível com o
princípio da especialidade’” (HC 91.225, Rel. Min. Eros Grau). Precedentes. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento. (HC 205032 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO,
Primeira Turma, julgado em 06-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-247 DIVULG 15-
12-2021 PUBLIC 16-12-2021)
Ademais, o referido dispositivo possui natureza hibrida, simultaneamente
processual e material, por impor obrigação patrimonial não prevista no CPPM. Sua
aplicação subsidiária, portanto, configuraria hipótese de analogia in malam partem, vedada
no âmbito do direito penal e processual penal, por resultar em consequência mais gravosa ao
acusado.
3.4. O “silêncio eloquente” do legislador
7000007-31.2024.7.10.0010
40001379051 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A ausência de previsão legal sobre a matéria sub examen não decorre de mero
esquecimento do legislador. Pelo contrário, trata-se de um "silêncio eloquente", expressão
que descreve uma opção legislativa consciente.
Outrossim, basear-se nessa dedução para abduzir (ou trasladar) do CPP comum
uma hipótese prejudicial ao acusado, não prevista na Lei Adjetiva Castrense, configura, não é
demasia repetir, inequívoca analogia in malam partem, em clara afronta ao princípio da
reserva legal (nullum crimen, nulla poena sine lege).
Até porque, após o advento da Lei nº 11.719, de 2008, sobrevieram as Leis nº
14.688, de 2023, e 13.964, de 2019, responsáveis por promover diversas alterações no CPM e
CPPM, respectivamente. Se o legislador ordinário não trouxe, por meio destas Normas, a
atribuição de fixação de valor indenizatório pelos Juízos desta Justiça Especializada,
certamente é porque não a considerou pertinente e oportuna aos fins precípuos desta Justiça,
plasmados, repise-se, essencialmente na regularidade das instituições militares.
Para além, o art. 440 do CPPM, no qual constam os requisitos que a sentença
condenatória militar deve ostentar, também poderia conter a aludida previsão. Contudo, não
possui qualquer indicação nesse sentido, afastando, a rigor, a alegação de existência de
lacuna in casu:
Sentença condenatória. Requisitos
Art. 440. O Conselho de Justiça ao proferir sentença condenatória:
a) mencionará as circunstâncias apuradas e tudo o mais que deva ser levado em conta na
fixação da pena, tendo em vista obrigatoriamente o disposto no art. 69 e seus parágrafos do
Código Penal Militar;
b) mencionará as circunstâncias agravantes ou atenuantes definidas no citado Código, e cuja
existência reconhecer;
c) imporá as penas, de acordo com aqueles dados, fixando a quantidade das principais e, se
for o caso, a espécie e o limite das acessórias;
d) aplicará as medidas de segurança que, no caso, couberem.
Uma vez mais, a jurisprudência deste Tribunal Castrense é firme acerca da
inaplicabilidade do art. 387, IV, do CPP na Justiça Militar, por ausência de previsão no
CPPM, dada sua incompatibilidade com a estrutura do processo penal castrense e por
configurar analogia vedada. O julgado a seguir é elucidativo:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE VALOR
MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. INAPLICABILIDADE NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE LACUNA NO CPPM. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REPARAÇÃO DE DANOS NA ESFERA
CÍVEL. DESPROVIMENTO. Não se aplica, no âmbito da Justiça Militar da União, o
disposto no art. 387, IV, do Código de Processo Penal comum, que autoriza a fixação, na
sentença penal condenatória, de valor mínimo para reparação de danos causados à vítima.
O art. 440 do Código de Processo Penal Militar disciplina de forma exaustiva os requisitos
da sentença condenatória, não prevendo tal medida, o que afasta a alegação de lacuna
7000007-31.2024.7.10.0010
40001379051 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

normativa. Nos termos do art. 3º do CPPM, a aplicação subsidiária da legislação processual
penal comum só é admissível diante de omissão do diploma castrense, o que não se verifica
no caso concreto. Em que pese a maior censurabilidade de determinadas infrações penais,
como nos crimes contra a dignidade sexual, a aplicação do art. 387, inciso IV, do Código de
Processo Penal, com base nessa gravidade, carece de respaldo legal. Isso porque nem mesmo
a legislação processual penal comum prevê distinção nesse sentido, de modo que tal
construção interpretativa extrapola os contornos da legalidade estrita e caracteriza inovação
hermenêutica incompatível com o ordenamento jurídico pátrio. A sentença penal condenatória
proferida nesta Justiça Especializada, uma vez transitada em julgado, constitui título
executivo judicial suficiente para fins de reparação civil, a ser promovida na jurisdição
competente. A adoção do artigo 387, inciso IV, do CPP comum, pela Justiça Militar, à
míngua de lacuna normativa no CPPM, resultaria em inadmissível hibridismo normativo,
em afronta ao Princípio da Especialidade e em dissonância com a jurisprudência
predominante. Embargos infringentes rejeitados. Decisão por maioria. (Superior Tribunal
Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000059-02.2025.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento:
24/06/2025, Data de Publicação: 06/08/2025); (grifos nossos).
Observe-se que a jurisprudência deixa claro que a gravidade do delito, por si
só, não constitui fundamento suficiente para a aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP.
Mesmo em crimes de maior reprovabilidade, a ausência de distinção legal nesse sentido
implicaria interpretação extensiva indevida e em desacordo com o princípio da legalidade
estrita que rege esta Justiça Especializada.
4. Conclusão
Diante dessas considerações, é patente a conclusão de que a eventual inclusão
da reparação de danos no Processo Penal Militar, apesar de tratar-se de proposta
politicamente sensível e socialmente relevante, depende de iniciativa legislativa clara e
inequívoca, e não pode ser fruto de interpretação judicial extensiva.
Caso, no futuro, surjam razões concretas que justifiquem a atualização do
CPPM para contemplar disposição similar ao art. 387, IV, do CPP, o debate deverá ocorrer
no espaço legítimo da deliberação democrática - o Congresso Nacional -, onde poderão
ser analisados, com a devida cautela, os impactos e as repercussões da mudança no
ordenamento jurídico e na estrutura da JMU.
Nesse contexto, votei no sentido de dar parcial provimento à Apelação
defensiva para, mantendo a condenação do ex-Sd Ex LIEDSON ANTONIO SANTOS
PALMEIRA, redimensionar a pena privativa de liberdade para o quantum de 6 (seis) anos e
8 (oito) meses de reclusão, por incursão no art. 251, caput, do CPM, em continuidade
delitiva, com o regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda, vedado o
benefício do sursis, e assegurado o direito de recorrer em liberdade. Determinei, ainda, a
retirada da obrigação imposta ao Apelante quanto à reparação do prejuízo causado aos
ofendidos, no valor de R$ 43.149,14 (quarenta e três mil, cento e quarenta e nove reais e
quatorze centavos), mantido o reconhecimento do dano na íntegra, cuja reparação poderá ser
providenciada pelas vítimas.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379051v16 e do código CRC 87f34c57.
7000007-31.2024.7.10.0010
40001379051 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 09/12/2025, às 22:39:13
1. Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:(...)IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela
infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;
7000007-31.2024.7.10.0010
40001379051 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR